Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713420-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cid dos Santos Aguiar Agravado: Tainá Moura Nogueira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cid dos Santos Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0700171-13.2020.8.07.0011. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida, desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar aos autos as necessárias provas a respeito da alegada condição de hipossuficiência econômica. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator